Tribunal: TJDFT
Processo: 0710025-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MATRÍCULA CONCOMITANTE DE DISCIPLINAS. RELAÇÃO DE PRÉ-REQUISITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA.
1. Não se amoldando a situação em exame a quaisquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012 do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. Impõe-se o não conhecimento do apelo em relação à distribuição da verba honorária, por ausência de interesse recursal, se a parte apelante não tiver sucumbido nesse ponto.
3. O mero sentimento de frustração suportado pela autora por ter de ajuizar ação judicial para obter a matrícula concomitante de disciplinas com relação de pré-requisito não enseja o reconhecimento de que atributos da pessoa humana foram violados, não configurando, assim, dano moral passível de ser compensado.
4. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.